Tribunal: CARF
Processo: 10680.907843/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.907843/2017-37
RESOLUÇÃO
3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvalhido Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adota-se o relatório do Acórdão Recorrido abaixo
reproduzido:
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
2
Trata-se de manifestação da inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o direito creditório referente à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) Não Cumulativa - Exportação,
relativo ao 2o trimestre de 2013, pleiteado por meio do Pedido de Ressarcimento
(PER) no 07387.28928.230813.1.1.09-1598 e homologou parcialmente a
compensação declarada na Dcomp no 11388.82161.281013.1.3.09-9101.
Os valores pleiteados e os deferidos são os abaixo relacionados:

1 Termo de Verificação Fiscal
De acordo com informações contidas no Termo de Verificação Fiscal:
Foi realizado procedimento de fiscalização do cumprimento das obrigações
tributárias pelo Contribuinte, relativamente à legitimidade dos créditos da
contribuição para o PIS e da Cofins do período compreendido entre janeiro e
dezembro de 2013. Iniciado o procedimento fiscal, e após várias prorrogações de
prazo, a empresa "solicitou que a Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições
fosse desconsiderada por apresentar seus valores zerados e que as referidas
verificações fossem realizadas com base nos DACON ́s e demais informações
complementares via planilhas de dados a serem elaboradas".
"A entrega das informações complementares prometidas foi concluída em
03/11/17, devido a inúmeras incorreções inicialmente apresentadas. Assim a
auditoria fiscal foi executada por meio de planilha de dados, arquivos digitais e
demais informações apresentadas pelo Contribuinte, subsidiada pelos registros
contábeis e notas fiscais, ambos em ambiente SPED. As verificações fiscais
concentraram-se na conferência e análise da legitimidade dos créditos das
contribuições não cumulativas, objeto de Pedidos de Ressarcimentos. Créditos
estes vinculados a receitas decorrentes de operações de exportação de
mercadorias".
A empresa "tem como objeto social a pesquisa e lavra de minérios em todo o
território nacional; industrialização e comercialização de minérios; transporte e
navegação no interior do porto, inclusive para terceiros; importação, para seu
uso, de equipamentos, peças sobressalentes e matérias primas; produção e
distribuição de energia elétrica e comercialização de carvão; podendo ainda
participar do capital de outras empresas como acionista ou quotista (Estatuto Ata
AGE 10/12/03, registro JUCEMG no 3040463). Apresentou como atividade efetiva
a extração de minério, seu beneficiamento e pelotização para exportação. No
período, também apresentou receitas de prestação de serviços no porto (conta
contábil 40020) e de comercialização de energia elétrica (conta contábil:
40030.001)".
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
3
"Da verificação de todos os documentos entregues pelo Contribuinte e
esclarecimentos apresentados constatou-se, principalmente, erro na aplicação do
conceito de insumos e, consequentemente, ampliando a base de cálculo dos
créditos com direito a dedução na apuração de PIS e COFINS na modalidade não
cumulativa".
"(...) a legislação de regência não assegura o direito de apurar crédito sobre todo
e qualquer custo, despesa ou encargo, ainda que necessário à atividade da pessoa
jurídica. Para serem considerados insumos, sob a ótica da legislação do PIS e da
COFINS, os bens devem ser alterados, aplicados ou consumidos durante a
fabricação do produto ou a prestação do serviço e, com relação aos serviços
prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País, a condição imposta para o
aproveitamento dos créditos é a aplicação ou consumo diretamente na produção
ou fabricação do produto destinado à venda".
"(...) o Contribuinte prestou informações sobre as origens dos créditos
pretendidos, subdivididos em quatro grandes grupos: materiais adquiridos
inclusive importações; serviços utilizados inclusive aluguéis; despesas com energia
elétrica e encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado e também
com base no valor de aquisição. Uma vez que o Contribuinte entregou suas
declarações EFD-Contribuições sem preenchimento, tais informações foram
apresentadas em formato de planilhas demonstrativas e ratificadas junto aos
arquivos digitais dos registros contábeis e notas fiscais disponíveis no SPED e
demais esclarecimentos prestados".
"(...) a partir das informações prestadas, concluímos que não geram direito a
crédito para as contribuições de PIS e COFINS os itens a seguir identificados neste
Termo. Os critérios utilizados tiveram como base as atividades exercidas de
extração de minério (operações de perfuração, desmonte, carregamento e
transporte); seu beneficiamento (operações de fragmentação, separação,
concentração e operações auxiliares); a pelotização para exportação; as
características do material ou serviços adquiridos; sua efetiva utilização no
processo produtivo da empresa e; as orientações impostas pela legislação de
regência (...):
1.1 MINERODUTO
Como meio de transporte do minério de ferro em forma de concentrado, ou seja,
a polpa de minério de ferro, entre seus estabelecimentos – unidade de Germano
em Mariana/MG até a unidade de Ubu em Anchieta/ES – o Contribuinte utiliza-se
de um mineroduto.
Nos casos em que os custos ou despesas não se referem a insumos consumidos
ou aplicados na produção de bens e produtos destinados à venda, somente é
admitida a possibilidade de aproveitamento de crédito quando expressamente
previsto pela legislação de regência. Isto posto, por se tratar de transporte de
produto ainda em fase de elaboração entre seus estabelecimentos industriais,
efetuados pelo próprio Contribuinte, entendemos que os dispêndios alocados ao
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
4
mineroduto e à estação de bombeamento não geram direitos a créditos de
PIS/COFINS (Soluções de Divergência no02 de 24/01/11 e no26 de 30/05/08).
(...)
1.1.1 Do Rateio dos Créditos
Foram apuradas, por meio da relação de documentos fornecida pelo Contribuinte,
várias aquisições de partes e peças de bombas, sistemas hidráulicos e outros
equipamentos identificados pelo Contribuinte como de aplicação em diversos
centros de custos ou até em toda planta industrial. Ocorre que dentre as
aplicações possíveis foram encontradas etapas que, ou não participam
diretamente do processo produtivo, ou não estão abrangidas pelas possibilidades
legais de creditamento.
O Contribuinte não apresentou sistema integrado de custos ou critério que
possibilite a apropriação da parcela das referidas aquisições comuns, devida por
cada uma das atividades a que se destina. Deste modo, no período verificado,
esses valores foram incluídos de forma integral à base de cálculo dos créditos da
não cumulatividade. No caso específico: o transporte de produto em elaboração
entre estabelecimentos, realizado via mineroduto. Valores estes, indicados via
planilhas de dados pelo Contribuinte e considerando a descrição do produto ou
serviço, a descrição da função ou aplicação, a identificação do centro de custo ou
do processo produtivo.
Embora sejam indevidos os créditos sobre algumas atividades, a legislação não
previu um critério de rateio diverso do contábil - a exemplo do caso em que a
empresa possui simultaneamente receitas sujeitas à cumulatividade e à não
cumulatividade - para as situações em que se verifica que um mesmo dispêndio é
utilizado tanto para a execução de operações nas quais os créditos são admitidos,
quanto para operações nas quais a legislação não admite esses créditos. Nesses
casos, em homenagem ao princípio da verdade material, tão caro tanto aos
Contribuintes quanto ao Fisco, faz-se necessário adotar um critério contábil que
aproprie parcela dos custos e despesas comuns a cada uma das operações.
(...)
Assim, deve ser aplicado o percentual encontrado aos valores das aquisições
comuns que integraram a base de cálculo dos créditos da não cumulatividade. Os
referidos dispêndios foram glosados da base de cálculo dos créditos.
(...)
1.2 TRATAMENTO DE REJEITOS
As barragens são locais utilizados pela empresa para o descarte dos rejeitos
industriais e o tratamento destes rejeitos. O mesmo se dá com as estações de
tratamento de efluentes industriais – ETEI. Embora decorrentes da atividade de
extração de minério por ditames legais do meio ambiente, conforme esclarece em
seu próprio laudo técnico, não podem ser confundidas com ela uma vez que em
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
5
nada alteram o produto final a ser vendido e, consequentemente, não podem
nem os serviços empregados nas barragens e estações, nem os materiais
adquiridos para tratamento de rejeitos e efluentes, serem considerados como
insumo perante a legislação regente do PIS e da COFINS com o objetivo de
creditamento conforme já fundamentado anteriormente neste Termo.
1.3 SERVIÇOS DE ANÁLISE E LABORATÓRIO
(...) em que pese o fato de os gastos em laboratórios, as aquisições de materiais e
serviços empregados nos procedimentos de análises químicas e no controle de
qualidade serem importantes para a comercialização dos produtos fabricados,
não há como enquadrá-los como insumos, nos termos do § 2o do art. 3o das Leis
10.637/02 e 10.833/03, visto que não são utilizados diretamente no processo de
produção.
Diante das considerações apresentadas, resulta claro que também os demais
serviços e manutenções relacionados às atividades laboratoriais da empresa
também não se enquadram como insumo para efeito de apuração de créditos do
PIS e da COFINS.
(...)
1.4 FRETE NA IMPORTAÇÃO
O desconto de créditos no caso de importações sujeitas ao pagamento do PIS-
Importação e da COFINS-Importação sujeitam-se ao disposto nos arts. 7o e 15, §
3o, da Lei 10.865/04, que determinam que a base de cálculo para a apuração
desses créditos corresponde ao valor aduaneiro acrescido do valor do IPI
vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição. Assim, o frete
pago para transportar bem importado, mesmo quando empregado como insumo
em processo produtivo, do local do desembaraço até o estabelecimento fabril do
Contribuinte não gera direito a crédito das referidas contribuições, por não fazer
parte das respectivas bases de cálculo, nos termos da legislação em vigor.
Em outra palavras, não há previsão legal para o creditamento desse tipo de
despesa por não se tratar de valor incluído no custo de aquisição de insumos
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, nos termos do art 3o das Leis
10.367/02 e 10.833/03, nem tampouco estão incluídos no valor aduaneiro da
mercadoria adquirida (Solução de Consulta Disit/07 84/10; Disit08/ 95/11,
Disit/10 02/12).
(...)
1.5 NÃO ENQUADRADO NO CONCEITO DE INSUMO
Somente é possível descontar créditos calculados sobre os valores de bens
utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda (art. 3° I e II das Leis 10.637/02 e 10.833/03). Isto é, além da
necessidade que o bem adquirido seja utilizado no processo de produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, mais especificamente, é
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
6
necessário que ele, como insumo, sofra o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação (art. 66 §5o IN SRF 247/02; art. 8o §4o IN SRF 404/04).
Diante disso e, com base na análise das informações prestadas pelo Contribuinte,
foram excluídos da apuração dos créditos de PIS/COFINS, por não se
enquadrarem no conceito de insumo sob a ótica da citada legislação, os itens
identificados na planilha de Materiais tais como: brindes, lanches e papel toalha.
Também não podem ser considerados insumos, medidores para monitoramento
ambiental por não se integrarem ao produto final ou seu processo produtivo.
(...)
1.6 ALUGUEIS E SERVIÇOS INDIRETOS
(...) não geram direitos a créditos de PIS/COFINS, por não se enquadrarem no
conceito de insumo (art. 3° II Leis 10.637/02 e 10.833/03) nem constarem
expressamente previstos na legislação de regência (art. 3° IV Leis 10.637/02 e
10.833/03), os custos e despesas tais como:
− locação de veículos (Veículos);
− serviços com utilização de mão de obra sem a dissociação dos referidos gastos
(Mão de Obra);
− levantamento e serviços topográficos (Topografia)
− serviços apartados do processo produtivo e aplicados em centros de custos de
apoio (Serv Apoio);
− emissão de relatórios, análise de desenhos, locação de tendas, dentre outros
(Não insumo).
Cabe ressaltar que apenas as despesas com serviços de manutenção dos
equipamentos quando utilizados na linha de produção podem gerar direito a
crédito das contribuições de PIS/Cofins. Contudo, caso a manutenção seja feita
em equipamento ou mesmo construção que não faça parte da linha de produção,
não haverá direito ao creditamento (Solução de Divergência Cosit 35/08).
(...)
1.7 ATIVO IMOBILIZADO
No que concerne à sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS, o art. 3o
incisos VI e VII e §1o inciso III das Leis 10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (COFINS), e
suas respectivas alterações, estabelece que poderão ser descontados créditos
calculados com base nos encargos de depreciação e amortização em relação a
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços e de forma mais ampla as
edificações e benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da empresa.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
7
Em verificação da listagem de bens, apresentada pelo Contribuinte, os quais
compuseram a base de cálculo de créditos de depreciação sobre o ativo
imobilizado, foram encontrados diversos itens que não satisfazem o requisito
legal de utilização na produção de bens destinados à venda. Muitos não deveriam
nem mesmo constar como itens do imobilizado. Considerando a exploração de
jazidas de minério, seu beneficiamento, a pelotização e comercialização como
objeto da empresa e demais receitas, foram glosados os créditos calculados sobre
bens do ativo imobilizado que não são diretamente utilizados nas atividades de
produção do Contribuinte. Em maior volume, os seguintes itens:
− Serviços de gerenciamento de obras e locação de veículos destinados ao
mineroduto (Mineroduto);
− Serviços de gerenciamento de meio ambiente, transporte de pessoal e locação
de veículos destinados ao tratamento de rejeitos (Rejeitos);
− Gerenciamento de projeto, material de uso e transporte de pessoal vinculados
ao setor de saúde e segurança. Peças, equipamentos e uniformes destinados à
segurança do trabalho e higiene (Seg /Med Trab);
− Fretes, serviços de consultoria, locação de veículos, dentre outros (Não Imob);
− Equipamentos e seus fretes destinados à análise laboratoriais (Laboratório);
− Equipamentos, móveis, utensílios e seus fretes destinados a áreas
administrativas ou que não satisfazem os requisitos como benfeitorias em imóveis
(Adm).
(...)"
2 Manifestação de Inconformidade
Ciente do Despacho Decisório em 16/04/2018, a empresa supraqualificada
apresentou manifestação de inconformidade em 09/05/2018.
Irresignada, alega, em síntese, que:
"(...) a Fiscalização constatou suposto erro na quantificação da base de cálculo dos
créditos, as quais decorreriam de supostas infrações cometidas pela Empresa.
Por consequência destas infrações, desconsiderada grande parte do crédito
pleiteado pelo contribuinte, a Fiscalização emitiu 06 despachos decisórios
eletrônicos, dentre os quais encontra-se o presente, que inadmitiram
parcialmente a homologação de compensações que utilizaram o crédito de
PIS/COFINS apurado pela Requerente no 2a, 3o e 4o Trimestres de 2013."
"(...) o que se depreende a partir dos fundamentos utilizados no relatório fiscal
para justificar as glosas aqui efetuadas é que a fiscalização se afastou
completamente do enunciado das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e da
jurisprudência do CARF sobre o assunto, motivo que desde já leva à insubsistência
das presentes discussões."
2.1 PRELIMINAR
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
8
"JULGAMENTO DO RESP No 1.221.170 PELO STJ NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS. AFASTAMENTO DAS PREMISSAS DA GLOSA FISCAL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL."
"(...) a premissa do TVF que subsidiou esta glosa fiscal é fincada nas IN’s SRF no
247/02 e 404/04, as quais são citadas para justificar a glosa de todos os 10
primeiros itens aqui verificados. Ditas normas são citadas em diversos momentos
do relatório fiscal (inclusive na fundamentação legal) na tentativa de sustentar a
questionável tese de que o creditamento estaria ligado ao contato direto do item
com o bem em produção (no caso, o minério de ferro).
Ocorre que em 22.02.2018, a 1a Seção do STJ concluiu o julgamento do RESP no
1.221.170, decidido sob sistemática dos recursos repetitivos, o qual discutia
exatamente a questão posta nestes autos, qual seja, a legalidade das Instruções
Normativas acima face às Leis instituidoras do PIS e da COFINS não cumulativas."
"(...) a presente glosa fiscal é completamente indevida na medida em que
contraria posição EXPRESSA do STJ no sentido da ilegalidade das IN’s SRF no
247/02 e 404/04, o qual reafirmou as posições da 1a e 2a Turmas do STJ bem
como da CSRF no sentido de adotar o critério da essencialidade na tomada do
crédito de PIS/COFINS."
"(...) considerando que não há mais como fundamentar a glosa fiscal nas IN’s SRF
no 247/02 e 404/04, visto consideradas ilegais pelo STJ, não se pode admitir que a
fiscalização mantenha os procedimentos aqui adotados com base em aludidas
normas, mormente quando nem mesmo o CARF pode deixar de observar a
aplicação do mencionado precedente.
Perdeu-se o fundamento jurídico, não restando alternativa senão o arquivamento
do presente feito!
Portanto, a bem da segurança jurídica, da boa-fé e da legalidade – princípios estes
que a fiscalização e a DRJ tanto insistem em defender - não há que se conceber a
persistência da presente glosa, visto que calcada em premissas ultrapassadas e
ilegais – segundo o próprio STJ, motivo pelo qual o crédito aqui discutido deverá
ser reestabelecido, com a consequente homologação das compensações a ele
vinculadas."
2.2 MÉRITO
A Manifestante, inicialmente, descreve seu objeto social e seu processo
produtivo. Ato contínuo, informa que elaborou dois laudos, um de natureza
técnica (doc. 7) e outro de natureza contábil (doc. 8), a fim de subsidiar os
Julgadores e confirmar a regularidade na tomada de créditos de PIS e Cofins
vinculados ao processo produtivo da empresa. Em seguida, discorre sobre:
 a não cumulatividade do PIS e da Cofins (natureza e finalidade);
 diferenças entre a não cumulatividade imposta constitucionalmente ao PIS e à
Cofins da não cumulatividade aplicável ao IPI e ao ICMS;
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
9
 as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 e a natureza do rol de despesas
creditáveis na base de cálculo do PIS e da Cofins; e
 a não cumulatividade do PIS e da Cofins e o conceito de insumos na
jurisprudência do CARF e do STJ.
Após, passa a defender seu direito aos créditos objeto das glosas, conforme
abaixo:
2.2.1 Glosa de Bens Supostamente Não Enquadrados no Conceito de Insumo.
"No que tange ao presente item, a fiscalização glosou apenas R$ 32.340,51 em
base de crédito (...), cujo item mais relevante trata do 'MEDIDOR NIVEL MANUAL;
SOLINST/MODELO101'
da
fornecedora
AG
SOLVE
MONITORAMENTO
AMBIENTAL."
De acordo com informação constante no sítio da fabricante na internet,
reproduzida na manifestação de inconformidade, trata-se de "Equipamento
eletrônico para medição de nível d'água em poços, tanques e piezômetros" que
"possui seu foco de utilização na geohidrologia para medição do nível de lençóis
d'água, rebaixamentos por recalque, águas subterrâneas, cisternas, poços de
monitoramento, taludes de barragens, rios e lagos".
"Com a devida vênia, como não reconhecer a vinculação de itens de medição de
água ao processo produtivo da Empresa, considerando os laudos acostados aos
autos e que mostram a essencialidade da água para produção do minério de
ferro?"
2.2.2 Glosa de Serviços Supostamente Não Enquadrados no Conceito de Insumo.
2.2.2.1 - Locação de Veículos
"(...) foi glosada a locação de veículos, cujo crédito tem lugar específico na
legislação regente, ou seja, a hipótese NÃO ENVOLVE discussão sobre conceito de
insumo, porquanto o seu regramento é específico. Veja-se o teor da Lei no
10.637/02 e 10.833/03:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;"
"(...) neste ponto não há que se perquirir eventual vinculação do insumo ao
processo produtivo, pois aqui a legislação expressamente conferiu o crédito sobre
as locações em sentido amplo, isto é, desde que vinculadas à ATIVIDADE
EMPRESARIAL como um todo.
De todo modo, mesmo que se insistisse em discutir a eventual vinculação destas
locações ao processo produtivo da Empresa, também neste ponto a fiscalização
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
10
restaria vencida, pois os créditos vinculam-se a locações destinadas ao processo
produtivo da Empresa (especialmente na Mina do Germano)."
2.2.2.2 - Locação de Mão de Obra
"(...) tanto na hipótese de locação de veículos ('veículos' na planilha fiscal), quanto
na hipótese em que estes mesmos aluguéis são conexos à mão de obra
empregada na condução destes equipamentos ('mão de obra' na planilha fiscal),
fica claro que tais gastos são mais do que resguardados pela legislação regente e,
ainda que assim não fosse, são mais do que ESSENCIAIS ao processo produtivo da
Empresa, pelo que o creditamento de PIS/COFINS é mais do que devido."
2.2.2.3 - Serviços Relativos a Topografia
"(...) a vinculação ao processo produtivo é direta. Sobre o tema, mais uma vez o
CARF já analisou a questão na atividade da própria Requerente, tendo concluído o
que se segue (doc. 09, cit.):
Tais serviços são necessários e indispensáveis na atividade da recorrente, o que
lhe garante o direito ao creditamento.
Na atividade desenvolvida pela recorrente não há como se processar a extração
de minério sem a realização dos serviços de topografia, operação de efluentes,
serviços de drenagem, análises físicas e químicas.
Está claro que serviços de topografia, operação de efluentes, serviços de
drenagem, análises físicas e químicas são essenciais à atividade de recorrente.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, em relação ao tema e envolvendo
empresa mineradora, assim tem decidido:
(...)
No caso vertente, é de se constituir, por conseguinte, o r. crédito sobre os
serviços de remoção de camada vegetal, trator de esteira para depósito de estéril,
análise e testes em laboratório, escavação de estéril, remoção de rejeito,
escavação e carga, serviços auxiliares de deslocamento, raspagem e transporte do
solo, transporte de estéril, serviços auxiliares de desmatamento e
desmatamento/destocamento, bem assim os gastos com óleo diesel consumido
na escavação de estéril, transporte de estéril e escavação e carga de rejeitos. (...)"
(Processo 10680.724275/200921; Acórdão 9303005.287; Relatora Conselheira
TATIANA MIDORI MIGIYAMA; Sessão de 22/06/2017) (destaque nosso).
Portanto, incabível admitir a glosa do serviço de topografia, haja vista que
imprescindível ao processo da Requerente, pelo que este item da glosa também
deverá ser afastado."
2.2.2.4 - Serviços de Apoio
"(...) o relatório fiscal também aponta a suposta necessidade de glosa de itens
denominados “Serviços de Apoio”, por entender que são apartados do processo
produtivo e aplicados em centros de custos de apoio."
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
11
"Com a devida vênia, a própria descrição dos itens já denuncia a imperícia
cometida pelo fisco. Em verdade, foram glosados serviços de manutenção elétrica
e de equipamentos, recuperação de estrutura, montagem de tubulações, enfim,
atividades mais do que essenciais ao processo produtivo da Empresa."
2.2.2.5 - Outros
"Por fim, a fiscalização glosou ainda outros itens sob a classificação de serviços
não vinculados ao conceito de insumo (“Não insumo” na planilha fiscal), mas da
mesma forma verifica-se a improcedência nas premissas postas. Veja-se que os
serviços estão vinculados a terraplanagem, locação de ferramentas, assistência
técnica, Relatórios de Ensaios/Sondagem, enfim serviços que, assim como os
demais acima citados, são diretamente vinculados ao processo produtivo do
minério, motivo pelo qual a glosa é incabível."
2.2.3 Glosa de Bens e Serviços Vinculados ao Mineroduto.
"(...) a fiscalização (...) glosou TODOS OS BENS E SERVIÇOS alocados no centro de
custos do mineroduto."
"o processo produtivo da Requerente possui uma peculiaridade haja vista que
envolve trabalhos em dois Estados da Federação. Vale relembrar: a extração de
minério de ferro acontece em mina a céu aberto, no Complexo das Minas de
Alegria, na unidade de Germano, em Mariana (MG). A produção de minério e a
remoção de material estéril são realizadas utilizando frota de equipamentos
móveis de grande porte, aliada ao uso de sistema de correias transportadoras. A
polpa de minério concentrado é transportada da unidade de Germano (MG) até a
unidade de Ubu (ES) pelos minerodutos. Quando a polpa chega a Ubu, no
município de Anchieta (ES), começa a etapa da pelotização. Após, os produtos
(pelotas) são exportados".
"(...) o laudo técnico produzido pela Empresa MiningMath deixa a assertiva clara
(doc. 07, cit.):
Os minerodutos são essenciais no processo de produção das pelotas, assim, a
Samarco realiza manutenção corretiva, preventiva e preditiva nos elementos que
os compõem e desenvolve programas de monitoramento de processos erosivos.
Essas manutenções podem ser próprias ou de empresas contratadas. Para o
correto funcionamento e bom desempenho dos minerodutos são consumidos,
ainda, insumos como elementos mecânicos, elétricos e hidráulicos, de
instrumentação, cal, serviços de limpeza nas instalações e faixa de servidão,
elementos das bombas como camisas, pistões, anéis, válvulas, etc."
"(...) os custos referentes ao transporte rodoviário do minério de ferro extraído
em MG até a usina no ES aumentariam de forma absurda o preço do produto
final, retirando competitividade da Empresa na venda do produto para o mercado
externo."
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
12
"(...) a própria fiscalização e mesmo o CARF já traçaram um paralelo
inquestionável entre as despesas do mineroduto e o frete entre estabelecimentos
de produtos em elaboração, haja vista que se o mineroduto não existisse, o
minério seria transportado via frete terrestre."
"(...) importante relembrar que o CARF já se manifestou de maneira enfática a
favor do crédito sobre o frete entre estabelecimentos, seja para produtos
acabados ou produtos inacabados".
"Fixada a premissa pelo crédito sobre o frete, questiona a Requerente: como é
possível conceber o cenário jurídico em que, na utilização do transporte entre
filiais, o frete gera direito ao crédito de PIS e COFINS, enquanto os custos do
mineroduto (que servem à mesma finalidade, segundo a própria premissa fiscal)
não geram direito ao aludido crédito?"
"Destarte, seja porque a jurisprudência administrativa já pacificou a possibilidade
de crédito de PIS e COFINS sobre os bens e serviços vinculados ao mineroduto
(visto que o sistema do mineroduto integra o processo produtivo sendo essencial
para a produção do minério), seja porque, ad argumentandum, a jurisprudência
do CARF também é solida pela possibilidade de crédito sobre fretes entre
estabelecimentos filiais (inclusive de produtos inacabados), incabível a glosa
efetuada nestes autos, motivo pelo qual deve ser imediatamente afastada a
infração apontada contra o mineroduto."
2.2.4 Bens e Serviços Sujeitos a Suposto Rateio de Créditos Decorrente de
Aplicação Parcial no Processo Produtivo.
"Ainda relacionada à glosa de despesas do mineroduto, a fiscalização abriu um
subtópico no relatório fiscal para esclarecer que foram encontrados bens e
serviços que ela entende apenas parcialmente vinculados ao processo produtivo
da Empresa.
Ou seja: deveria haver um rateio sobre a apropriação destes créditos, afinal: a)
parte deles estaria vinculado ao processo produtivo, em relação à qual o crédito
deveria ser admitido, mas; b) a outra parte, por estar vinculada ao mineroduto da
Empresa (o qual, como dito, a fiscalização entende não se vincular ao processo
produtivo da Requerente) deveria ter seu aproveitamento também negado".
"Contudo, a tentativa fiscal de glosa parcial destas despesas esbarra no fato de
que, como visto no item anterior, o mineroduto é sim parte ESSENCIAL e
indissociável do processo produtivo da Empresa, o que inclusive conta com o
respaldo da jurisprudência do CARF."
"Além disso, vale ressaltar que o rateio em comento é totalmente extralegal, ou
seja, como bem assinala o relatório fiscal, a metodologia empregada não encontra
respaldo na legislação do PIS e da COFINS, nem mesmo nas Instruções Normativas
que a RFB tanto insiste em observar."
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
13
"(...) é inconcebível que se admita a aplicação parcial de um produto ou serviço no
processo produtivo da Requerente, pois a única premissa compatível com a
legislação regente é a de sempre que um insumo seja aplicado em ao menos uma
etapa do processo produtivo, o direito ao crédito é inquestionável, pois NÃO
HAVERIA processo produtivo sem a sua aplicação."
2.2.5 Bens e Serviços Vinculados ao Tratamento de Rejeitos (Barragem e ETEI).
"(...) dois pontos chamam a atenção na fala fiscal e que merecem ser analisados
pelos Ilmos. Julgadores: em primeiro lugar, o fisco assume que a manipulação,
descarte e tratamento de resíduos industriais DECORRE DE DITAMES AMBIENTAIS,
sobre os quais recaem uma série de obrigações passíveis de multas e sanções não
só administrativas como também penais."
"Em segundo lugar, a própria fiscalização reconhece que os serviços e bens
glosados neste item são IMPRESCINDÍVEIS à atividade de extração do minério,
motivo pelo qual o crédito de PIS e COFINS já deveria estar garantido nos termos
da farta jurisprudência do CARF."
"(...) o fundamento fiscal não merece prosperar porquanto o tratamento e
armazenagem de resíduos na barragem e efluentes ocorre DURANTE O PROCESSO
PRODUTIVO, sendo uma decorrência imediata e contínua do processo de extração
do minério."
"A questão é tão relevante que a Lei no 12.334/10 foi criada para estabelecer a
Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água
para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação
de resíduos industriais."
"Os gastos da Requerente com a barragem são essenciais e intrínsecos ao
processo produtivo da Empresa, inclusive, decorrem de imposição LEGAL de
caráter ambiental."
"Da mesma forma, os bens e serviços relativos à Estação de Tratamento de
Efluentes Industriais (ETEI) deverão ter o seu direito creditório assegurado, haja
vista serem essenciais ao processo produtivo da Samarco. Nos termos do laudo da
MiningMath (doc. 07, cit.):
A água recuperada nos espessadores é direcionada para a estação de tratamento
de efluentes industriais (ETEI) (item 4, subitem 4.8, mostrado na figura 1 -
ilustração do processo produtivo da Samarco), que depois de tratada alimenta,
por gravidade, uma caixa de recuperação de água de processo para reutilização
em toda a planta de pelotização. O tratamento de efluentes e a recirculação de
águas dentro do projeto é uma requisição legal e está prevista nas normas
reguladoras de mineração (NRM19). Assim, essa estação de tratamento é de
fundamental importância para as operações da empresa."
2.2.6 Glosa de Bens e Serviços Vinculados ao Laboratório.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
14
"(...) os custos com análises laboratoriais, ainda que decorrentes de análises antes
ou mesmo após o processo produtivo do minério de ferro, não merecem ser
considerados atividade meio como pretende fazer crer a fiscalização, pois o fisco
sequer analisou a relevância destas análises para o processo do minério de ferro.
Com o devido respeito, a questão a ser definida é a essencialidade destas análises
laboratoriais para o processo produtivo do minério. Dessa forma, não parece
sensato defender que a análise química do minério seja um custo relativo à
atividade meio (...)."
"Com efeito, veja-se o que consta do Laudo emitido pela MiningMath (doc. 07,
cit.):
Em Ubu, a Samarco possui um excelente laboratório para análises físicas, químicas
e metalúrgicas. Essas análises são fundamentais para a produção das pelotas, pois
auxiliam a produção no alcance das metas de qualidade dos produtos. Também é
essencial na otimização e desenvolvimento de novos processos, no conhecimento
sobre os diferentes tipos de minério provenientes da mina, etc. São consumidos
diversos insumos no laboratório, sendo os principais energia elétrica, óleos
combustíveis, gases, materiais de laboratório, vidraria, reagentes químicos, etc.
Neste item, verifica-se que parcela significativa da glosa diz respeito a serviços
prestados pelo fornecedor SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA. Com a devida
vênia, o portfólio de serviços executados pela Empresa (doc. 10) não deixa
dúvidas da essencialidade desses serviços para o processo de extração mineral e
produção do minério de ferro."
Os serviços e materiais utilizados nos laboratórios são essenciais, "haja vista que
sem elas toda a atividade de controle de qualidade do minério, bem como o
controle dos impactos ambientais decorrentes de sua extração ficariam
completamente prejudicadas".
2.2.7 Glosa de Créditos Referentes a Frete na Importação.
"(...) alega a fiscalização que o crédito discutido decorre do frete entre o local do
desembaraço e o estabelecimento fabril do Contribuinte, o que nos faz concluir
que se trata de FRETE INTERNO, ao passo que o fisco lança mão da Lei no
10.865/04 (que institui o PIS/COFINS-Importação) para justificar a infração aqui
imputada à Empresa!!!
Ora, seguindo a própria fala da RFB, sendo aqui discutida uma hipótese de frete
INTERNO, de fato não há sujeição ao PIS/COFINS-Importação, mas sim ao
PIS/COFINS interno, nos termos da Lei no 10.637/02 e 10.833/03, o que
desconstitui completamente a motivação deste despacho decisório, nos termos
do art. 142 do CTN."
"Ainda que ultrapassada esta nulidade clara, no mérito já restou mais do que
demonstrado nesta defesa que a jurisprudência do CARF é uníssona pelo direito
de creditamento sobre o frete de insumos essenciais ao processo produtivo dos
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
15
contribuintes (doc. 11), afinal de contas trata-se de custo essencial e
intrinsecamente ligado ao processo produtivo da Requerente."
2.2.8 Créditos Relativos às Despesas do Ativo Imobilizado não Vinculado à
Produção do Minério.
"Em primeiro lugar, cumpre destacar que parcela significativa dos bens/serviços
glosados no presente tópico diz respeito a itens já abordados nesta defesa, quais
sejam, despesas concernentes ao Mineroduto, Rejeitos, Laboratório, Fretes e
Locação.
Nesse sentido, tal qual desenvolvido nos respectivos tópicos desta defesa sobre
referidos temas, já restou demonstrado à saciedade que estes bens e serviços
merecem ter garantido o seu direito ao crédito de PIS e COFINS, conforme farta
jurisprudência do CARF.
Em outras palavras, independentemente destes itens terem sido alocados como
pertencentes ao ativo imobilizado, fato é que o seu direito creditório é
incontroverso, porquanto são verdadeiros insumos do processo produtivo
minerário, o que enseja a desconstituição do despacho decisório quanto a estes
pontos."
"Como se não bastasse, prosseguindo nos itens aqui glosados, a Fiscalização
incompreensivelmente ainda incluiu a glosa de créditos aproveitados pela
empresa e vinculados à medicina e segurança no trabalho, o que é um indiscutível
engano, haja vista que nada poderia ser mais essencial ao processo produtivo de
uma Empresa!!!
Com efeito, a obrigatoriedade da despesa advém inclusive de expressa
DETERMINAÇÃO
NORMATIVA
neste
sentido,
sobretudo
das
Normas
Regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, que
determinam a estrita adoção de medidas de ordem geral para preservação do
ambiente de trabalho, incluindo-se aqui os produtos de segurança coletiva
empregados no sistema produtivo (...)."
"Por fim, a fiscalização elenca serviços que supostamente estariam vinculados a
setores administrativos, os quais, segundo apontou, também não deveriam
participar da composição dos créditos, na medida em que teriam sido utilizados
na execução de atividades meio do contribuinte."
"Partindo-se, assim, das premissas acima balizadas, não restam dúvidas de que as
despesas aqui debatidas podem ser, de fato, incluídas na conceituação de
insumos trazida pela jurisprudência do CARF, considerando-se que os bens e
serviços apontados pelo Fiscal, relativos às áreas administrativas e pátios,
mostram-se relevantes para a continuidade dos serviços prestados pelos
funcionários e empregados da empresa."
2.3 PEDIDO DE PERÍCIA
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
16
"Com base nas alegações e na documentação comprobatória colacionada aos
presentes autos, a Requerente tem plena convicção de que a presente glosa fiscal
se encontra fadada ao insucesso, sendo certo, no mérito, que os bens e serviços
glosados enquadram-se nas hipóteses de creditamento do PIS e da COFINS
constantes das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e nos termos da jurisprudência do
CARF, inclusive precedente que, de forma pormenorizada, analisou o processo
produtivo da Empesa (doc. 09, cit.).
Não obstante, caso os Doutos Julgadores queiram buscar esclarecer o que já
deveria constar do relatório fiscal e da fundamentação do ato administrativo do
lançamento (motivação), a Requerente pede a realização de PROVA PERICIAL que
se justifica pelo conteúdo dos quesitos abaixo relacionados.
A Requerente desde já indica como assistente-técnico da perícia requerida o Sr.
Lucas Brandão Filho, brasileiro, contador, portador do CPF no 495.925.806-34 e
CRC-MG
046442/O
–
T
ES,
Telefone:
(028)
99275-4783,
Email:
lucas@samarco.com.
Ademais, tendo em vista o estrito cumprimento ao disposto no art. 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72, a Requerente desde logo elenca os quesitos que
deverão ser apreciados pela perícia designada:
1. Quais as atividades realizadas pela empresa? Favor fazer uma descrição
completa do processo produtivo da empresa, englobando todas as fases.
2. Favor informar qual o critério utilizado pela Fiscalização quanto à glosa dos
créditos relacionados no termo de verificação fiscal.
3. Para o correto deslinde da questão, favor elaborar uma planilha de todos bens
e serviços glosados, constando as seguintes informações: código e descriçao dos
serviços e produtos; descrição da função que os serviços/ produtos
desempenham nas atividades da empresa; se o custo de tal produto/serviço é
dedutível para fins de IRPJ e CSLL; se o produto/serviço é tributado pelo PIS e pela
COFINS; se o vendedor/prestador é pessoa jurídica e, finalmente, se o
serviço/produto é essencial ao desenvolvimento das atividades da empresa.
4. Quanto aos serviços de frete, informar em que momento do processo
produtivo estes serviços são contratados, bem como se são vinculados à produção
do minério de ferro efetuada pela Empresa.
5. Ainda de forma específica, informar quanto aos bens do ativo imobilizado
glosados, o local de emprego desses bens na atividade empresarial e a
essencialidade desses produtos na atividade produtiva da empresa.
6. Outros esclarecimentos que entender pertinentes."
2.4 PEDIDOS
"PELO EXPOSTO, pede e espera a Requerente a procedência da presente
manifestação de inconformidade, a fim de que, de forma preliminar, seja afastada
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
17
a presente cobrança por clara afronta ao julgamento do STJ, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, no Resp no 1.221.170.
No mérito, consideradas as razões postas e que maculam por completo as
premissas do despacho decisório em epígrafe, requer seja reconhecida a
insubsistência do Despacho Decisório ora impugnado, com a consequente
homologação das compensações pleiteadas e a extinção dos débitos fiscais nelas
compensados.
Requer alternativamente, caso os Ilmos. Julgadores entendam necessário, a
realização de prova pericial apta a esclarecer a natureza dos itens glosados nesta
autuação e, ainda, com fulcro no art. 16, § 4o, “a” e § 5o do Decreto no 70.235/72,
a juntada posterior dos documentos que eventualmente se façam necessários,
haja vista a impossibilidade de se obter toda a documentação necessária em
tempo hábil, em face do porte da empresa e do elevado número de insumos
glosados pela fiscalização."
Registra-se que, ao longo da Manifestação de Inconformidade, a Interessada
apresenta doutrina, posicionamentos do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) e jurisprudência para embasar seus argumentos.
É o Relatório.
Analisadas as questões fáticas, e adotando os critérios de essencialidade e
relevância, a 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 decidiu pela
procedência parcial da manifestação de inconformidade da empresa, ora Recorrente, conferindo o
restabelecimento do crédito de Cofins do 2o Trimestre de 2013, para parte das rubricas glosadas
pela fiscalização, a exemplo do tratamento de rejeitos. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. MINERODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Bens e serviços empregados em mineroduto utilizado para transportar matéria
prima ou produto intermediário entre duas unidades de produção da mesma
mineradora dão origem a crédito de Cofins.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. MINERAÇÃO. TRATAMENTO DE REJEITOS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Bens e serviços utilizados no tratamento de rejeitos da atividade mineradora dão
direito a crédito de Cofins.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
18
O frete pago para o transporte de mercadoria importada do local de
desembarque até a unidade de produção não dá direito a crédito de Cofins por
ausência de previsão legal.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. MINERAÇÃO. SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Serviços de topografia contratados na atividade de mineração dão direito a
crédito de Cofins, uma vez que integram o processo de produção por imposição
legal.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA
UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Valores pagos a pessoas jurídicas a título de locação de veículo com motorista
utilizado no processo produtivo dão direito a crédito de Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
As matérias que deixaram de ser expressamente questionadas na impugnação
não serão objeto de análise, vez que não se tornaram controvertidas, nos termos
do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Tão logo intimada do resultado, a Recorrente interpôs competente Recurso
Voluntário cujas razões recursais remontam sob os seguintes tópicos:
1. DA TEMPESTIVIDADE.
2. BREVE RELATO DOS FATOS. ORIGEM DO CRÉDITO DISCUTIDO E DECISÃO
PROFERIDA PELA DRJ.
3. PRELIMINARMENTE:
3.1. DA INADMISSÃO DE R$ 670.555,55 EM CRÉDITOS SEM QUALQUER
FUNDAMENTO NO TVF. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE DE ACÓRDÃO
DA DRJ. ART. 142 DO CTN. CRÉDITOS DECORRENTE DE AQUISIÇÕES DE PRODUTOS
IMPORTADOS. INSUBSISTÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO CONSIDERADA A MENOR
EM ABRIL DE 2013 E DO PERCENTUAL DE RATEIO UTILIZADO PELA FISCALIZAÇÃO.
4. DO DIREITO.
4.1. GLOSA DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO LABORATÓRIO. INSUMOS DO
PROCESSO PRODUTIVO DA SAMARCO. JURISPRUDÊNCIA DO CARF PACÍFICA PELO
DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
19
4.2. GLOSA DE CRÉDITOS REFERENTES A FRETE NA IMPORTAÇÃO. TRAJETO ENTRE
O DESEMBARAÇO E A UNIDADE FABRIL DA EMPRESA. INSUMO DO PROCESSO
PRODUTIVO.
4.3. DOS CRÉDITOS RELATIVOS ÀS DESPESAS DO ATIVO IMOBILIZADO.
4.3.1. MANUTENÇÃO DA GLOSA DE ITENS DO ATIVO RELACIONADAS A INFRAÇÕES
JÁ EXONERADAS PELA DRJ E DE DESPESAS ESSENCIAIS E RELEVANTES AO
PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA.
4.3.2. GLOSA REFERENTE A ITENS ADMINISTRATIVOS. AMPLITUDE DO CONCEITO
DE INSUMO.
4.4. GLOSA DE ALUGUÉIS E SERVIÇOS INDIRETOS: DISPÊNDIOS REALIZADOS COM
SERVIÇOS ALOCADOS NO CENTRO DE CUSTOS "GERÊNCIA DO PORTO".
5. DO PEDIDO DE BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DAS BASES
DO ATIVO IMOBILIZADO APRESENTADAS.
6. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que o cerne precípuo do debate circunda o conceito de
insumos e os critérios legais para fruição do crédito de PIS e COFINS não cumulativos, à luz do art.
3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Em primeira instância restaram mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização
concernentes:
A) Bens e serviços atinentes às análises laboratoriais;
B) Frete interno na importação de insumos;
C) Aluguéis e serviços indiretos relativos à Gerência do Porto;
D) Ativo imobilizado;
E) Rateio proporcional.
Portanto, a lide repousa sobre tais rubricas.
Antes de adentrarmos nas questões de mérito em si, peço venia para abordar dois
pontos suscitados pela Recorrente em recurso que, a meu ver, mostra que o processo não está
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
20
maduro para julgamento demandando assim, sua conversão em diligência nos termos ao final
elencados.

a)
Inadmissão do valor de R$ 670.555,55. Créditos decorrentes de aquisições de
produtos importados.
Sem delongas, acerca do tópico disse a DRJ:
Registra-se, por importante, que não obstante a Interessada tenha solicitado
ressarcimento do valor de R$ 66.755.784,66 de Cofins relativo ao 2£1 trimestre de
2013, os valores de base de cálculo de créditos por ela apresentados à Autoridade
fiscal por meio de planilhas e outros documentos apenas dariam direito a crédito
no valor de R$ 66.085.229,11 (antes das glosas realizadas pela fiscalização).
É o que se conclui do cálculo dos créditos a partir dos valores compilados e
apresentados pela fiscalização na tabela intitulada "Base Apresentada nas
Planilhas" (fl. 1.101), conforme abaixo:

Reproduzo trecho do Recurso Voluntário:
Para tanto, a DRJ lançou mão da apuração de fls. 1466, por meio da qual suscita a
existência de um limbo entre a planilha de base de créditos da Recorrente e o
crédito pleiteado em PER/DCOMP.
Em síntese, defende a Delegacia que a planilha base apresentada à fiscalização
supostamente demonstraria um crédito de COFINS de apenas R$ 66.085.229,11,
em vez dos 66.755.784,66 pleiteados em declaração de compensação.
Veja-se, portanto, que seguindo a premissa da própria DRJ, as glosas discutidas
nos tópicos IV.1 a IV.7 do relatório fiscal dizem respeito exclusivamente a R$
66.085.229,11 em créditos, enquanto todo o crédito remanescente inadmitido
diria respeito a valores pleiteados sem lastro documental nas planilhas e
informações fornecidas.
A afirmação não procede: a) em nenhum momento esta questão foi suscitada,
pelo que levantá-la agora apenas agrava a nulidade desta glosa fiscal e da decisão
recorrida, pois fere de morte a ampla defesa da Recorrente; b) o suposto ‘rombo’
no crédito do contribuinte não decorreu de créditos não comprovados, visto que
o crédito tem lastro nas aquisições de material importado efetuadas no período
glosado.
Contudo, muito antes disso, o fundamento invocado pela DRJ para inadmitir os
créditos está completamente viciado haja vista que em NENHUM MOMENTO foi
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
21
sequer mencionado no relatório fiscal que acompanha o despacho decisório, pelo
que a Recorrente foi impedida de sobre eles se manifestar.
(...)
Ora, como se sabe, o TVF é parte indissociável do despacho decisório, pois é
através dele que a análise do crédito é efetuada e, por consequência, será ele
quem legitimará e fundamentará eventual inadmissão do direito creditório.
Destarte, a conclusão que se tira é que a glosa de mais de R$ 157 mil em créditos
do contribuinte ocorreu sem qualquer fundamento posto no relatório fiscal ou
mesmo apontado nas planilhas de glosa, o que evidentemente impediu que o
contribuinte se defendesse sobre o assunto
Debruçando–se sobre o TVF, não há fundamento acerca da alteração da base de
cálculo do crédito, embora visto na planilha nele anexada:

Logo, refletindo a ‘glosa’ sobre a monta ressarcível, e inexistindo fundamento
expresso a respeito, a meu ver, o procedimento merece esclarecimentos pela fiscalização por
meio da diligência ora proposta.

b)
Bens e serviços do ativo imobilizado.
Sustenta a Recorrente:
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
22

Dentre diversos itens glosados do ativo imobilizado tem-se:

Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
23

Da relação colacionada por amostragem, e dada a particularidade atividade da
Recorrente que, destaco, coloca diversos de seus funcionários em ambiente insalubre, inconteste
que diversos itens são essenciais ou, até mesmo, obrigatório por expressão previsão legal, a
exemplo da NR no 22.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
24
Ocorre no caso que as glosas se deram por estarem tais bens ou serviços no ativo
imobilizado da Recorrente, confira-se as razões apresentadas pela DRJ para a manutenção:
2.2.6. Ativo Imobilizado
A Autoridade fiscal informa que na planilha apresentada pela empresa foram
encontrados diversos itens que não satisfazem o requisito legal de utilização na
produção e vários outros que sequer pertencem ao imobilizado.
(...)
Em análise da descrição dos itens glosados, verifica-se que, como constatado pela
Autoridade fiscal, os valores de créditos apropriados pela empresa não se referem
ao ativo imobilizado. Trata-se de despesas em geral, como transporte de pessoal,
transporte de móveis, reajustes contratuais, material de escritório, móveis,
gerenciamento de projetos, consultorias, tributos, dentre muitos outros, cujos
valores não podem ser objeto de creditamento com fundamento nos incisos VI e
VII do caput e inciso III do § 1o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003.
Por oportuno, esclarece-se que os valores glosados não se referem a qualquer
bem ou serviço passível de creditamento sob outro fundamento, como alega a
Manifestante.
Convém também lembrar que ainda que o creditamento fosse possível sob outro
fundamento, esses créditos deveriam ser apropriados no mês em que os
bens/serviços/custos foram adquiridos/incorridos.
Assim, corretas as glosas realizadas.
A DRJ adotou duas premissas para a negativa ao restabelecimento do crédito (i) não
cabimento da depreciação ou amortização sobre os bens do ativo, por não se enquadram nas
hipóteses dos incisos VI e VII do caput e inciso III do § 1o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003; e (ii) apropriados em período diversos da aquisição.
Em relação ao item (i), conclui-se da leitura da tabela trazida inicialmente, que boa
parte dos bens e serviços de fato, não se enquadram nos critérios necessários para inserção como
bem do ativo, já que não se trata de bens ou serviços adquiridos para aplicação nas máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo, ou para incorporação em imóveis próprios ou
de terceiros necessários as atividades da empresa.
No entanto, alguns mostram-se sim bem do ativo, a exemplo do Monitor
Temperatura utilizado na Infraestrutura Sala de Automação e desfribilador registrado no Centro
de Investimento Institucional e Social.
Quanto aos outros, entendo que a natureza dos bens e serviços não desnatura a
essencialidade das despesas contraídas pela Recorrente como constatado pela DRJ, porquanto
enquadrados na hipótese do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
desde que não ativados.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
25
Então ingressamos no segundo impedimento levantado pela DRJ (item ii), qual seja
que o aproveitamento teria se dado extemporaneamente.
O fundamento também não seria impeditivo para a fruição do crédito, uma vez que
a legislação do PIS/Pasep não-cumulativo (Lei no 10.637/02) e da COFINS não-cumulativa (Lei no
10.833/03) não fixam a condicionante, ao contrário autorizam o aproveitamento do crédito
apurado em outros períodos, se não utilizados no mês, a teor do art. 3o, in verbis:
Art. 3o. [omissis]
§ 4o. O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Isso se dá, inclusive sem retificação das obrigações acessórias, a partir das leituras
do Guia Prático da Escrituração Fiscal – EFD-Contribuições e manual de perguntas e resposta,
percebe-se que a retificação da escrituração da EFD-Contribuições é preferível, mas em caso de
sua carência, orienta a Autoridade Fiscal que as operações sejam registradas em campos próprios
1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins).
Com isso, conclui-se que os créditos extemporâneos apurados de acordo com o art.
3o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, são passíveis de ressarcimento em momento diverso
daquele do período de apuração, atendidos os critérios cumulativos (a) de decadência; (b) que não
tenha aproveitado em períodos diversos; e, (c) detenha de detém de liquidez e certeza (art. 74 da
Lei no 9.430/96 e 170 do CTN).
Conclui-se que a diligência servirá para segregar os itens que se enquadram nas
hipóteses dos incisos VI e VII do caput e inciso III do § 1o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003, daquelas que incorrem na hipótese do inciso II das referidas normas.
Além disso, demonstrado que parte das despesas incorporadas ao Centro de
Investimento Institucional e Social, decorrente de exigência de normas que regulamentam a
segurança e saúde do ambiente do setor mineral, permanecem em período superior a um ano,
entendo cabível sua apuração via depreciação ou amortização.
E para aqueles registrados pela Recorrente em seu ativo imobilizado esperando que
aumentasse a vida útil dos bens incorporados, a princípio caberia reclassificação das despesas e,
posterior aproveitamento pelo inciso II, é claro, se preenchidos os requisitos legais necessários
para a apuração do crédito de PIS e COFINS no regime não cumulativo.
Neste último caso, deve-se verificar o crédito sobre os custos, mesmo que
aproveitado em período diverso, sem retificação das obrigações acessórias pela Recorrente, desde
que constatado pela fiscalização (a) inocorrência de decadência; (b) o não aproveitamento do
crédito em períodos diversos; e, (c) que detenha de detém de liquidez e certeza (art. 74 da Lei no
9.430/96 e 170 do CTN).
Feitas as colocações, decido pela conversão do julgamento em diligência com
retorno dos autos à Unidade de Origem para que a fiscalização:
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907843/2017-37
26
1) Esclareça as razões que ensejaram na alteração da base de cálculo do crédito
para R$ 66.085.229,11 (e-fl. 1.447 dos autos), e que resultaram na diferença de
R$ 670.555,55, e origem das deduções incorridas na apuração;
2) Segregue os bens e serviços que estão no ativo imobilizado que se enquadram
as hipóteses dos incisos VI e VII do caput e inciso III do § 1o do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, daquelas que incorrem na hipótese do
inciso II do mesmo dispositivo legal;
3) Indique a essencialidade e/ou relevância dos bens ou serviços, adotando os
critérios do REsp no 1.221.170/PR-RR, do Parecer Normativo COSIT/RFB No
05/2018 e da IN RFB no 2.121/2022;
4) Informe a possiblidade de aproveitamento do crédito em relação aos valores
relativos aos bens do ativo que foram considerados como insumos (inciso II) e
não para fins de depreciação, sejam feitos ajustes dos créditos e a apropriação
dos créditos sobre os bens e serviços tomados nos termos do inciso II;
5) Se constatado crédito extemporâneo, confirme o atendimento do prazo
decadencial e do não aproveitamento do crédito em outros períodos, mesmo
sem as DACON/DCTF retificadoras;
6) Proceda ao rateio dos créditos;
7) Sendo necessário, que a fiscalização intime a contribuinte para que preste
esclarecimentos e apresente documentação complementar para possibilitar os
trabalhos fiscais;
8) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo e indique os ajustes nos
valores autuados, sendo o caso;
9) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação; e,
10) Após, que retorne o processo ao CARF para que se dê seguimento ao
julgamento do recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1731
DF CARF MF
Original